Tribunal: TJSP
Processo: 1107326-03.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. Apreciação da operação financeira que efetivamente demonstra a prestação do serviço do registro de contrato. Acórdão proferida em consonância ao entendimento do E. STJ. Honorários advocatícios. Levando-se em conta não apenas a quantidade de pedidos, mas sim a repercussão econômica deles na demanda, bem como o fato de que não houve

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. Apreciação da operação financeira que efetivamente demonstra a prestação do serviço do registro de contrato. Acórdão proferida em consonância ao entendimento do E. STJ. Honorários advocatícios. Levando-se em conta não apenas a quantidade de pedidos, mas sim a repercussão econômica deles na demanda, bem como o fato de que não houve decaimento sucumbencial, ao menos satisfatório, do embargado, foi mantida a forma fixada pela r. sentença, que observou o disposto nos art. 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE. NÃO ACOLHIMENTO. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1107326-03.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ADROALDO NEVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E DO VALE DO
PARAIBA SICREDI VANGUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107326-03.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no 35423
Processo no: 1107326-03.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Adroaldo Neves dos Santos
Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vanguarda da Região
das Cataratas do Iguaçu e do Vale do Paraiba Sicredi
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. Apreciação da operação
financeira que efetivamente demonstra a prestação do
serviço do registro de contrato. Acórdão proferida em
consonância ao entendimento do E. STJ. Honorários
advocatícios. Levando-se em conta não apenas a quantidade
de pedidos, mas sim a repercussão econômica deles na
demanda, bem como o fato de que não houve decaimento
sucumbencial, ao menos satisfatório, do embargado, foi
mantida a forma fixada pela r. sentença, que observou o
disposto nos art. 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos do
CPC.
PRETENSÃO
INFRINGENTE.
NÃO
ACOLHIMENTO. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o Acordão de fls. 232/238 dos autos, por meio dos quais a parte
embargante alega a existência de contradição, bem como questiona a forma de
arbitramento dos honorários advocatícios.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
No mais, conheço dos embargos, em razão de
sua tempestividade. Contudo, com o devido respeito, não merecem
acolhimento.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis
embargos de declaração somente quando há obscuridade ou contradição na
sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Por outro lado, deve ser destacado que o
Acórdão embargado não é obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado
em supedâneos legais e na realidade fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da
lei, mas sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107326-03.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
dos casos que estão sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças,
satisfazendo as pretensões dos litigantes de forma condizente.
Na verdade, com se aprecia do Acórdão de
fls. 232/238 dos autos do recurso de apelação, em relação à Tarifa de Registro,
apreciada em consonância com o entendimento proferido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, foi comprovada a prestação do serviço do
registro de contrato, conforme prova documental produzida às fls. 28 e 116
destes autos.
Nesse sentido, restou decidido no Acórdão de
fls. 232/238 que:
“Em relação às tarifas e encargos, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
de recurso especial repetitivo, fixou as
seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do
Código de Processo Civil, nos termos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: REsp
no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107326-03.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
concreto.”; REsp no 1.639.259/SP e REsp no
1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do
contrato “não descaracteriza a mora.;
No caso, está efetivamente comprovada a
prestação do serviço do registro de contrato,
conforme prova documental produzida às fls.
28 e 116 destes autos.”
E, no que diz respeito aos honorários
advocatícios, em face dos pedidos deduzidos e acolhidos, não se caracterizou
sucumbência em extensão desfavorável ao embargado, o que determinou, para
tanto, a manutenção da r. sentença recorrida, consoante restou decidido a
saber:
“Por fim, levando-se em conta não apenas a
quantidade de pedidos, mas sim a repercussão
econômica deles na demanda, bem como o
fato
de
que
não
houve
decaimento
sucumbencial, ao menos satisfatório, pela ré
apelante, resta mantida a forma fixada pela r.
sentença recorrida, pois atende o disposto no
artigo 85, § 2o, e artigo 86, parágrafo único,
ambos do Código de Processo Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107326-03.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
No
mais,
verifica-se
que a pretensão
aclaratória nada mais visa que levar a uma nova discussão do objeto do recurso
outrora interposto, sendo que, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado
e não a adequação deste aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF,
EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de
Justiça).
Não se prestam também os embargos
declaratórios, quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a
um novo julgamento do feito. Nesse sentido vide: STJ - EDcl nos EDcl no
REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg
no Ag 427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE.
Portanto, com a devida vênia, o Acórdão em
questão não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por
ser de rigor, impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando
supridas todas as alegações apresentadas pela parte embargante, não há que se
falar em irregularidades a serem sanadas via embargos de declaração.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator